Tribunal: STF
Processo: HC 77095
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime hediondo. Direito de
recorrer em liberdade. 3. A custódia do paciente para poder apelar
encontra fundamento na Lei dos Crimes Hediondos  (Lei n.º
8.072/1990, art. 2º, § 2º). Somente estaria o magistrado obrigado a
motivar, no ponto, sua decisão, se houvesse de beneficiar o réu,
garantindo-lhe apelar em liberdade, de forma excepcional, visto que
a regra é, na espécie, a prisão para recorrer da sentença
condenatória. 4. Habeas corpus indeferido.